Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-37.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS
EM
ESPÉCIE.
VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
LEGAL.
IRREGULARIDADE MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por

Num. 44577027 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:06
candidata contra sentença que aprovou
suas contas de campanha com ressalvas,
determinando a devolução de R$ 2.805,90
ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
da
constatação de irregularidade na doação de
recursos próprios em espécie, no valor de
R$ 3.870,00, realizada de forma contrária
ao disposto no art. 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se é possível afastar a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional de
quantia recebida por meio de doação de
recursos próprios, realizada em espécie e
em valor superior ao limite legal, diante da
alegada
identificação
da
origem
dos
recursos e da boa-fé da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doação financeira no valor de R$
3.870,00, realizada por meio de depósito
em espécie na conta de campanha,
configura irregularidade, pois excede o
limite legal de R$ 1.064,10 estabelecido no
art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. Ainda que a candidata alegue ter
realizado pessoalmente o depósito com
recursos próprios, a forma de ingresso do
valor impede a devida rastreabilidade da
origem dos recursos, o que afronta os
princípios da transparência e da lisura do
processo eleitoral.
5. A jurisprudência do TSE e do TRE/PR é
pacífica no sentido de que a doação em
espécie, em valor superior ao permitido,
mesmo quando realizada pela própria
candidata e com posterior identificação, é
considerada
recurso
de
origem
não
identificada, sujeitando-se à devolução ao
Tesouro Nacional, conforme art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A sentença limitou a devolução ao valor

Num. 44577027 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.*

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600526-37.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600526-
37.2024.6.16.0093, que diante da argumentação acima expendida, em consonância parcial com o
parecer da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, julgou aprovadas com ressalvas as
contas da candidata Soeli de Souza Rocha relativa às Eleições Municipais 2024, em que concorreu
ao cargo de Prefeito, com fundamento nos artigos 30, inciso II, da Lei n° 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso II da Resolução TSE n° 23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$8.043,88 (oito mil e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), nos termos do art.
79, §1°, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha de Soeli de Souza
Rocha, candidata ao cargo de prefeita, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro no
município de Arapuã/PR, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, em
foi identificada doação de pessoa física no valor de R$3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais)
realizada via depósito bancário de dinheiro em espécie; ou seja, de forma vedada pela Resolução
TSE n° 23.607/2019. Em sua manifestação, a prestadora de contas informa que os recursos são
próprios e que, por um lapso da agência bancária, foram depositados diretamente em sua conta de
campanha sem transitar, primeiramente, em sua conta de pessoa física. Juntou comprovante da
operação, porém, não se identifica sua origem, impossibilitando à Justiça Eleitoral aferir se a
doação está de acordo com a legislação. Por outro lado, entendo que a quantia irregular a ser
restituída ao Tesouro Nacional deva ser apenas a que excede o limite permitido, ou seja, o
montante de R$2.805,90 (dois mil, oitocentos e cinco reais e noventa centavos). Outro fato,
regularidade de despesas realizadas com recursos FEFC para pagamento de despesas com
assessoria contábil e jurídica a candidatos não coligados. Foram identificados pagamentos de
assessoria contábil e jurídica com recursos do FEFC da candidata pelo MDB aos candidatos ao
cargo de vereador pelos partidos União Brasil e Republicanos. Observa-se o rigor no que se refere
à distribuição de verba desse fundo, quando, no parágrafo 16 do art. 16-C, que, mesmo diante de
renúncia ao FEFC, é vedada a redistribuição dessa "sobra" aos demais partidos. A verba do FEFC é
para utilização do partido recebedor e seus candidatos. Permitir o gasto para candidatos de
legendas diversas levaria à perda da finalidade dos critérios objetivos de distribuição da verba do
Fundo Especial para Financiamento de Campanha, estabelecidos no art. 16-D, da Lei n.º 9.604/97,
além de ser uma forma de burlar o preceito constitucional contido no parágrafo 1º do art. 17. Diante
disso e, após a análise dos documentos, aplicando-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a aprovação com ressalva das contas é a medida cabível. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

CARLA JANAINA SALVADOR (RECORRENTE)
JEFERSON RIBEIRO SCAFF registrado(a) civilmente como
JEFERSON RIBEIRO SCAFF (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JEFERSON RIBEIRO SCAFF registrado(a) civilmente como
JEFERSON RIBEIRO SCAFF (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
SOELI DE SOUZA ROCHA (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SOELI DE SOUZA ROCHA PREFEITO
(RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577027
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577027 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.592

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600526-
37.2024.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SOELI DE SOUZA ROCHA PREFEITO
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: SOELI DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - OAB/PR23348-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: CARLA JANAINA SALVADOR
ADVOGADO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - OAB/PR23348-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS
EM
ESPÉCIE.
VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
LEGAL.
IRREGULARIDADE MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por

Num. 44577027 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:06
candidata contra sentença que aprovou
suas contas de campanha com ressalvas,
determinando a devolução de R$ 2.805,90
ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
da
constatação de irregularidade na doação de
recursos próprios em espécie, no valor de
R$ 3.870,00, realizada de forma contrária
ao disposto no art. 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se é possível afastar a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional de
quantia recebida por meio de doação de
recursos próprios, realizada em espécie e
em valor superior ao limite legal, diante da
alegada
identificação
da
origem
dos
recursos e da boa-fé da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doação financeira no valor de R$
3.870,00, realizada por meio de depósito
em espécie na conta de campanha,
configura irregularidade, pois excede o
limite legal de R$ 1.064,10 estabelecido no
art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. Ainda que a candidata alegue ter
realizado pessoalmente o depósito com
recursos próprios, a forma de ingresso do
valor impede a devida rastreabilidade da
origem dos recursos, o que afronta os
princípios da transparência e da lisura do
processo eleitoral.
5. A jurisprudência do TSE e do TRE/PR é
pacífica no sentido de que a doação em
espécie, em valor superior ao permitido,
mesmo quando realizada pela própria
candidata e com posterior identificação, é
considerada
recurso
de
origem
não
identificada, sujeitando-se à devolução ao
Tesouro Nacional, conforme art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A sentença limitou a devolução ao valor

Num. 44577027 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:06
excedente (R$ 2.805,90), observando o
princípio da non reformatio in pejus, o que
impede o agravamento da penalidade em
grau recursal, mesmo diante da possibilidade de determinação de
restituição do valor integral da doação
irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A doação de recursos próprios em
espécie, em valor superior a R$ 1.064,10,
configura arrecadação de recurso de origem
não identificada, mesmo que a doadora seja
a própria candidata e haja identificação
posterior do depósito.
2. A identificação do doador não afasta a
irregularidade se o meio utilizado inviabiliza
a rastreabilidade bancária exigida pela
legislação eleitoral.
3. Aplicado o princípio da non reformatio in
pejus, é inviável a majoração do valor a ser
devolvido ao erário quando a sentença
recorrida limitou a restituição ao valor
excedente.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 4º, e
32.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Recurso Eleitoral na Prestação de Contas
Eleitorais nº 0600455-19, Rel. Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
DJE
21.05.2025; TSE, AgRg no REspEl nº
0600340-16,
Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares, DJE 04.09.2023; TSE, AREspE nº
0600481-94/TO, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 23.08.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44577027 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:06
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Soeli de Souza Rocha nas
eleições 2024, aprovadas com ressalvas (id. 44525566), com determinação de recolhimento de
R$ 8.043,88 ao Tesouro Nacional.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44525572), aduzindo, em síntese, que: a) o depósito em
espécie de R$ 3.870,00 na conta de campanha foi efetuado pela própria candidata, e que houve
erro da agência bancária ao não realizar a operação conforme orientação dada (primeiro na conta
pessoal, depois na de campanha); b) a origem dos recursos está devidamente identificada,
conforme comprovantes juntados aos autos, e que tais valores estavam dentro do limite legal de
autofinanciamento e foram devidamente declarados como patrimônio da candidata. Diante disso,
pleiteia-se a reforma da sentença para afastar a determinação de recolhimento do valor de R$
2.805,90 ao erário, invocando precedentes do TSE e a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44544951).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 21/05/2025, quarta-feira (id.
44525570) e as razões foram protocoladas em 26/05/2025, segunda-feira (id. 44525572).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento de recursos de
origem não identificada, irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para pagamento de despesas de candidatos de partidos diversos daquele a que a
recorrente é filiada. Apontou-se, ainda, ressalva concernente a ausência de registro de despesa,
posteriormente comprovada.
Especificamente quanto ao recebimento de recursos de origem não identificada, constou na
sentença o seguinte:

Num. 44577027 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:06
(...)
1. Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (art. 32 da Resolução TSE n°
23.607/2019).
Foi identificada doação de pessoa física no valor de R$3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta
reais) realizada via depósito bancário de dinheiro em espécie; ou seja, de forma vedada pela
Resolução TSE n° 23.607/2019.
Art. 21...omissis...
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal. (grifo nosso)
Em sua manifestação, a prestadora de contas informa que os recursos são próprios e que, por
um lapso da agência bancária, foram depositados diretamente em sua conta de campanha sem
transitar, primeiramente, em sua conta de pessoa física. Juntou comprovante da operação (id.
128435309).
Apesar dos esclarecimentos prestados, não há como saber com exatidão a origem do recursos.
Explico:
Mesmo com a juntada do extrato da movimentação financeira, o que se identifica é a pessoa que
realizou o depósito, ou seja, a pessoa que entregou o dinheiro ao banco. No caso, a própria
candidata.
Porém, não se identifica sua origem, impossibilitando à Justiça Eleitoral aferir se a doação está
de acordo com a legislação.
(...)
Por outro lado, entendo que a quantia irregular a ser restituída ao Tesouro Nacional deva ser
apenas a que excede o limite permitido.
No caso em tela, o montante de R$2.805,90 (dois mil, oitocentos e cinco reais e noventa
centavos).
(...)
A prestadora recorreu apenas em relação a esse tópico, aduzindo, em síntese, que o depósito em espécie
de R$ 3.870,00 na conta de campanha foi efetuado por si própria, e que houve erro da agência
bancária ao não realizar a operação conforme orientação dada (primeiro na conta pessoal, depois
na de campanha).
Sustenta que a origem dos recursos está devidamente identificada, conforme comprovantes
juntados aos autos, e que tais valores estavam dentro do limite legal de autofinanciamento e
foram devidamente declarados como patrimônio da candidata.
Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para afastar a determinação de recolhimento do valor
de R$ 2.805,90 ao erário, invocando precedentes do TSE e a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
O recurso não prospera.
As doações de pessoas físicas e de recursos próprios estão regulamentadas no art. 21 da
Resolução TSE nº 23.607/19, nesses termos:

Num. 44577027 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:06
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for
possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional,
na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução. (grifo nosso).
No caso concreto, a doação em questão configura uma irregularidade por dois motivos: primeiro,
o valor ultrapassa o limite legal para doações em espécie; segundo, a forma de depósito não
permite a identificação do doador, o que compromete a transparência do processo eleitoral.
É importante destacar que está expresso no dispositivo citado que a identificação da doadora - no
caso, a própria candidata - , por si só, não sana a irregularidade.
A legislação eleitoral visa garantir a transparência e a lisura do processo, e a doação em espécie,
sem a devida identificação no extrato bancário, compromete esses princípios.
A jurisprudência do TSE reforça a importância da rastreabilidade da origem das doações,
especialmente em casos de doações em espécie. O objetivo é evitar a influência de recursos de
origem duvidosa nas eleições, o que pode comprometer a legitimidade do processo democrático.
Assim, ainda que se registre na prestação de contas a suposta origem dos recursos, sendo
identificada a pessoa que fez o depósito em espécie, não há prova do trânsito anterior de tais
recursos pelo sistema bancário, o que dificulta sua rastreabilidade.
Diante dessa irregularidade, o valor integral de R$ 3.870,00 deveria ser recolhido ao Tesouro
Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Nesse sentido, recente julgado deste Tribunal:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO IRREGULAR. SUCESSIVOS DEPÓSITOS. VALOR SUPERIOR AO LIMITE
PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de
Quedas do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 2.540,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44577027 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:06
2. A desaprovação se fundamentou no recebimento de doações em espécie, em valor superior
ao limite legal, mediante sucessivos depósitos realizados por um mesmo doador no mesmo dia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: definir se, diante da identificação dos doadores e da
ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional das
quantias doadas em espécie, em montante superior a R$ 1.064,10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação em espécie, em valor superior ao limite legal (R$ 1.064,10), caracteriza
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, exigindo a devolução ao Tesouro Nacional.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade, pois o art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, visa garantir a rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o
que é prejudicado pelos depósitos em espécie.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.540,00
nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por
depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda
que haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060045519,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 21/05/2025.; não
destacado no original]
Tal entendimento está em linha com o que vem decidindo o Tribunal Superior Eleitoral. No
sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. DOAÇÕES. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. OFENSA AO ART. 21, § 1º, DA RES.-TSE Nº 23.607/2019.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRECEDENTES.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a doação de valor acima de R$ 1.064,10, em espécie,
por meio de depósito bancário, não constitui mera irregularidade formal, mas irregularidade
grave, que enseja a desaprovação das contas, uma vez que compromete sobremaneira a
transparência do ajuste contábil" (AREspE nº 0600481-94/TO, Rel. Min. Mauro Campbel
Marques, DJe de 23.8.2022).
2. Contas de campanha desaprovadas, tendo em vista, dentre outras irregularidades, o
recebimento de doações em valor superior a R$ 1.064,10, em contrariedade ao disposto no art.
21, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, o que caracteriza arrecadação de recursos de origem não
identificada. Determinação de restituição da quantia irregular ao Erário. Incidência da Súmula nº
30/TSE.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Num. 44577027 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253889600000043517484
Número do documento: 25062919253889600000043517484
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:06
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034016, Acórdão, Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/09/2023]
Contudo, como na sentença foi adotado entendimento de que o valor a ser recolhido deve ser
correspondente apenas ao que tenha excedido o valor de R$ 1.064,10, isto é, o valor de R$
2.805,90, tem-se por inviável a determinação de recolhimento do valor integral da irregularidade,
face o princípio da non reformatio in pejus.
Ante o exposto deve ser mantida hígida a sentença que aprovou as contas com ressalvas e
determinou o recolhimento do valor total de R$ 8.043,88.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600526-
37.2024.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SOELI DE SOUZA ROCHA PREFEITO, SOELI DE SOUZA ROCHA -
Advogados da RECORRENTE: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA VICE-PREFEITO, CARLA JANAINA
SALVADOR - Advogados da RECORRENTE: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - PR23348-A, BRUNA
MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A,
MARCELO BUZATO - PR22314-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE
IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025